Tribunal: STF
Processo: Inq 4889
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios da prática dos delitos previstos nos arts. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) por VINÍCIUS GURGEL, atualmente exercendo o cargo de Deputado Federal, “em decorrência de direcionamento de processo licitatório para a contratação de serviços de manutenção da rodovia BR 156, bem como de influência na indicação de nomes à Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Amapá – DNIT/AP” (eDoc. 5).



    Naquela decisão, deferi as diligências iniciais requeridas pelo Ministério Público e determinei que fossem os autos encaminhados à Polícia Federal para que procedesse à inquirição do parlamentar e à juntada do Acordo de Colaboração Premiada de Bruno Manoel Rezende aos autos, resguardando-se o devido sigilo, sem prejuízo de realização de outras diligências que entendesse pertinentes (eDoc. 5).



    Determinei, ainda, fosse oficiado ao investigado, para que, caso assim o desejasse, apresentasse explicações e informações suplementares, providência adotada pelo parlamentar nas datas de 2/2/2022 e 8/2/2022 (eDocs. 28-29 e 36-39). 



    A Polícia Federal, a seu turno, por meio da petição 10.375/2022, em 21/2/2022, encaminhou mídia eletrônica contendo o termo de inquirição do Deputado Federal VINÍCIUS GURGEL, realizada em 17/2/2022 (eDoc. 41). A juntada da cópia do Acordo de Colaboração Premiada de Bruno Manoel Rezende foi cumprida através da autuação da Pet 10.282/DF. 



    Em despacho de 27/6/2022, determinei (a) a expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara Federal de Macapá, para que informasse se no momento em que proferiu a decisão de homologação do “Termo de Colaboração Premiada” tinha conhecimento de indícios concretos da suposta participação do Deputado Federal investigado, encaminhando a documentação pertinente; e (b) a expedição de ofício ao Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República do Amapá (3º Ofício), para que apontasse de maneira individualizada, as “novas provas da prática de crimes por parte do investigado”, informando em quais circunstâncias esses elementos foram colhidos, possibilitando a análise de eventual fonte independente da derivação do “Termo de Colaboração Premiada” (art. 157, § 1°, do Código de Processo Penal) (eDoc. 58).



    Com a resposta do Juízo da 4ª Vara Federal de Macapá (eDoc. 65) e da Procuradoria da República do Amapá, juntada aos autos da Pet 10.282 (petição STF nº60.329/2022 - fls. 12-26), determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 71).



    Em nova manifestação, o Ministério Público Federal requer a continuidade das apurações, “visando o acesso às informações bancárias e fiscais do investigado”, a fim de “conglomerar todos os elementos de investigação que permitam a realização de novas diligências investigatórias, ou que, eventualmente, permitam a formação da opinio delicti” (eDoc. 79).



    Em decisão proferida em 14/3/2023, a pedido da Procuradoria-Geral da República, foi determinado o afastamento do sigilo bancário e fiscal do investigado, com autuação dos dados recebidos em apartado e em segredo de justiça, dada a incidência da hipótese do art. 230-C, § 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    VINÍCIUS GURGEL, a seu turno, apresentou requerimento de “trancamento do presente inquérito por falta de justa causa, bem assim pelo prazo desarrazoável em que se estende o referido inquérito, a caracterizar constrangimento ilegal” (eDoc. 90). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, este inquérito foi instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios da prática dos delitos previstos nos arts. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) por VINÍCIUS GURGEL, atualmente exercendo o cargo de Deputado Federal, “em decorrência de direcionamento de processo licitatório para a contratação de serviços de manutenção da rodovia BR 156, bem como de influência na indicação de nomes à Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Amapá – DNIT/AP” (eDoc. 5).



    Os elementos de prova colhidos até o momento revelam indícios de prática de delito por pessoa devidamente individualizada, a saber, o Deputado Federal VINÍCIUS GURGEL, “consistente no direcionamento de processo licitatório, na sua potencial influência de indicação de nomes à Superintendência do DNIT/AP e no branqueamento do capital ilicitamente incorporado ao seu patrimônio”, sendo indispensável a obtenção dos dados bancários e fiscais para a elucidação dos fatos.



    Há, portanto, justa causa para a realização das diligências solicitadas e para a investigação criminal, dentro da somatória de seus três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes no pedido formulado pela Polícia Federal, que apontou indícios reais de fato típico praticado pelos requeridos (quis), a indicação dos meios que os mesmos teriam empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, e ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) e demais informações relevantes que justificam a instauração de inquérito ou de investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183.



    Em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com o eventual afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo Deputado Federal VINÍCIUS GURGEL.



    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, inclusive com os documentos autuados em apartado (art. 230-C, § 2º, do RISTF), para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Publique-se. Intime-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 02 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente